Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-93.2020.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-93.2020.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARTINIANO RODRIGUES SOBRINHO

Advogado(s)
:
MONIQUE EMANUELLA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO.
MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA LEI 14.905/24. SENTENÇA DECIDIDA NESSE SENTIDO. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Comprovada a divergência entre a assinatura aposta no contrato de empréstimo e aquela constante dos documentos pessoais da parte autora, bem como a existência de indícios de fraude na contratação, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica alegada.

É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude na formalização do contrato, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe suportar os riscos de sua atividade econômica.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, sendo devido o arbitramento de indenização compensatória, que, no caso concreto, foi fixada em valor razoável (R$ 5.000,00), em consonância com a jurisprudência desta Corte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8000300-93.2020.8.05.0134, que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO
S/A
e parte recorrida
MARTINIANO RODRIGUES SOBRINHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora